Tribunal: TJPA
Processo: 0810181-44.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810181-44.2021.8.14.0028

APELANTE: CLARIZA ALVES MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINARES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PREJUDICADO OS DEMAIS PLEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A defesa alegou nulidade das provas devido à invasão de domicílio sem justa causa e quebra da cadeia de custódia, além de pleitear absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve justa causa para a invasão de domicílio;
(ii) verificar a quebra de cadeia de custódia das provas;
(iii) avaliar se as provas apresentadas são suficientes para a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Houve justa causa para a invasão de domicílio, uma vez que os policiais visualizaram o corréu vendendo entorpecentes na entrada da residência, configurando situação de flagrante delito.

Não vislumbrada a quebra da cadeia de custódia. No caso vertente, a defesa não demonstrou a irregularidades no condicionamento ou colheita das referidas substâncias entorpecentes que possam acarretar a sua imprestabilidade. Outrossim, a quantidade e a natureza da substância apreendida foram as mesmas achadas em perícia.

As provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação da recorrente, uma vez que a única evidência direta apontava o corréu como responsável pelo tráfico, sem qualquer indício contundente de participação ativa da recorrente. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
se faz imperiosa.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Criminal 10141694920208110015; TJ-SP, Apelação Criminal 00006616620198260081.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Clariza Alves Macedo, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que a condenou pela prática do crime disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 às sanções de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, suscita nulidades das provas, alegando afronta ao artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal e quebra de cadeira de custódia. No mérito, requer a absolvição da acusada, ante à insuficiência probatória da autoria delitiva. Subsidiariamente, correção na dosimetria basilar (Num. 17682571 - Págs. 1 a 15).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 17682572 - Págs. 1 a 10).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 19554121 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01
–
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINARES

2.1 – INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA RAZÃO

O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.
Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio

(AgRg no HC n. 904.707/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

In casu
, verifico que houve justa causa para a medida, visto que os policiais receberem denúncia anônima de que a ré e o corréu (seu companheiro) estariam praticando tráfico de drogas em sua residência. Ao chegaram ao endereço,
visualizaram o corréu

vendendo entorpecentes
a Rafael Alves Moreira,
na porta da residência
, o que ensejou o ingresso naquela, encontrando mais entorpecentes e os outros materiais que denotam traficância, conforme depoimentos judiciais das testemunhas (mídias de Num.17682561 a 17682562).

Assim, entendo legítimo tal ingresso.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGAS. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito.

3. No caso, a justa causa para a medida se encontra devidamente demonstrada, pois, após denúncia anônima de que no local dos fatos estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas, os policiais para lá se dirigiram e "constataram que a porta do imóvel que dava acesso à sala da residência estava aberta, ocasião em que lá se encontravam três homens com as mesmas características físicas e de vestimenta apontadas pelo popular, ao redor de uma mesa de centro, que facilmente visualizaram vasto material entorpecente, balança de precisão, gilete e etc, apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, além de uma arma de fogo, dentro de um coldre."

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 834.065/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifei)

Desse modo, não acolho o pedido da defesa.

2.2 – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Não obstante os argumentos da defesa, não observo nos autos qualquer prova ou circunstância capaz demonstrar que o entorpecente apreendido não se trata do que foi periciado.

Ao contrário, do acervo probatório consta:

a)

o Auto de apresentação e apreensão (Num. 17682517 - Pág. 26), confirmando que foram apreendidos 40 (quarenta) petecas de substância semelhante a crack; 06 (seis) envelopes plásticos contendo substância semelhante a “maconha” (...);

b)

requisição de perícia nos materiais apreendidos (Num. 17682517 - Pág. 30): 40 (quarenta) petecas de crack (em tese); e 06 (seis) envelopes plásticos contendo maconha (em tese);

c)

laudo toxicológico do material apreendido, realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Num. 17682519 - Pág. 13), resultando positivo para maconha para a substância condita nos 06 (seis) embrulhos e cocaína para os 40 (quarenta) embrulhos;

Todos harmônicos acerca dos materiais apreendidos.

Ademais, as aludidas provas estão em consonância com as demais produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Outrossim, constato que a defesa não comprovou qualquer adulteração no iter probatório. Deveras, a quantidade e a natureza da substância apreendida foram as mesmas achadas em perícia. Logo, não houve prova de eventuais adulterações do material apreendido.

Desse modo, não acolho o pedido.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 665948 MS 2021/0143812-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

03 -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito do tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 17682567 - Págs. 6 a 11):

(...)

Com efeito, a materialidade está devidamente demonstrada através dos elementos informativos que subsidiam o inquérito policial, notadamente pelo boletim de ocorrência policial de n° 00184/2020.100018-4 (ID 36991269 - Pág. 8); pelo termo de Exibição e Apreensão de Objeto, o qual descreve a apreensão das substâncias entorpecentes e alguns apetrechos para comercialização, como embalagens e fios (ID 36991269 - Pág. 26); pelo Laudo Toxicológico de nº 2020.03.000001-QUI (ID 36991271 - Pág. 13); pelo relatório da autoridade policial (ID 36991269 - Pág. 47) e pelos depoimentos das testemunhas prestados na etapa administrativa e confirmados em audiência de instrução e julgamento.

Quanto a autoria delitiva, apesar de negar em juízo a autoria da traficância, as provas colhidas durante a etapa administrativa e judicial demonstraram que a acusada mantinha em sua posse drogas para fins de tráfico, conforme é possível concluir a partir dos depoimentos a seguir.

Com efeito, a testemunha MARIVALDO MORAIS DOS SANTOS, policial militar participante do flagrante da denunciada, relatou em juízo que sua guarnição havia recebido uma denúncia acerca da ocorrência de traficância de entorpecentes em uma casa localizada no residencial Jardim do Éden, localizado na cidade de Marabá, razão pela qual se deslocaram até o endereço informado quando avistaram um indivíduo passando dinheiro para o outro e recebendo algo em troca. Diante disso, a testemunha relatou que fizeram a abordagem dos indivíduos e obtiveram êxito em encontrar uma quantidade em dinheiro com o marido da denunciada e uma quantidade de entorpecentes com o outro indivíduo. Ademais, a testemunha afirmou que o marido da denunciada confessou que estava traficando drogas, e que do lado de fora da casa foi possível avistar um recipiente contendo várias porções de substâncias entorpecentes dentro de um quarto, motivo pelo qual entraram no local e encontraram a denunciada dentro do referido cômodo junto de mais entorpecentes.

Em continuidade, a testemunha ressaltou que o marido da denunciada foi flagrado quando estava vendendo drogas para um usuário, o qual não se recorda o nome, sendo que o referido usuário confessou para a guarnição que era viciado em entorpecentes e que estava adquirindo drogas das mãos do marido da acusada no momento da chegada dos policiais. Ademais, a testemunha afirmou que o usuário confirmou para a guarnição que a venda de drogas ocorria na presença da denunciada CLARIZA ALVES, de maneira que esta tinha conhecimento da traficância praticada por seu esposo, além do fato de que outra quantidade de drogas foi encontrada no mesmo cômodo em que se encontrava a acusada. Além disso, a testemunha afirmou que ainda foram encontrados no local apetrechos destinados à fabricação e comercialização de entorpecentes, tais como embalagens, linhas e tesoura, bem como alguns valores em dinheiro trocados, sendo que o companheiro da denunciada já era conhecido da polícia pela traficância de drogas.

Ainda em juízo, respondendo às perguntas feitas pela Defensoria Pública, a testemunha ressaltou que sua guarnição chegou no local quando a negociação da compra de drogas ocorria, e que conseguiram avistar o usuário entregando um dinheiro para o companheiro da denunciada e recebendo os entorpecentes em troca,

visto que a porta da residência estava aberta e o usuário de drogas estava na parte externa da casa enquanto recebia as drogas do traficante. Por fim, a testemunha afirmou que não foram encontrados apetrechos para uso de entorpecentes, mas apenas os apetrechos destinados à sua comercialização.

Em sintonia, a testemunha LUCAS DE ARAÚJO NASCIMENTO, também policial militar participante do flagrante da acusada, relatou em juízo que sua guarnição havia recebido uma denúncia anônima informando que um casal estaria traficando entorpecentes no residencial Jardim do Éden, e que havia muita movimentação de pessoas no referido local durante a noite. Diante disso, relatou que sua guarnição se deslocou até o endereço informado na denúncia quando avistaram o companheiro da denunciada entregando uma quantidade de entorpecentes para um rapaz que estava entrando na casa, razão pela qual efetuaram a abordagem dos indivíduos e obtiveram êxito em apreender uma quantidade de drogas. Ademais, a testemunha relatou que a denunciada CLARIZA ALVES foi encontrada em um quarto dentro da casa onde foram apreendidas mais uma quantidade de entorpecentes, visto que o companheiro da acusada foi encontrado na posse de uma quantidade menor, e os demais entorpecentes foram encontrados no cômodo junto da denunciada.

Em continuidade, a testemunha relatou que o usuário de drogas flagrado adquirindo os entorpecentes informou para a guarnição que adquiria drogas com frequência no local, e que a denunciada CLARIZA sempre estava presente no momento da venda dos entorpecentes. No entanto, a testemunha afirmou que o referido usuário não informou se a denunciada fazia a venda de drogas, mas relatou que esta sempre estava presente durante as negociações.

Ainda em juízo, respondendo às perguntas da defesa, a testemunha ressaltou que sua guarnição chegou no local na hora exata em que o companheiro da denunciada, RONIGLEISON MOURA, estava entregando os entorpecentes para o usuário de drogas, visto que ambos estavam bem na porta da residência no momento da negociação. Ademais, a testemunha afirmou que não foram encontrados apetrechos para o uso de entorpecentes na casa, mas tão somente as drogas e outros apetrechos destinados à comercialização, tais como embalagens.

Em sede de interrogatório, a denunciada negou a autoria dos fatos descritos da denúncia, uma vez que os atos de traficância eram praticados exclusivamente por seu ex-companheiro, e que tinha conhecimento do envolvimento de RONIGLEISON MOURA com o tráfico de drogas, mas que não apoiava tal comportamento. Ademais, a denunciada afirmou que já havia dito para RONIGLEISON não fazer a venda de drogas na sua casa, visto que lá moravam seus filhos, e que, portanto, não tinha conhecimento da existência dos entorpecentes encontrados pelos policiais militares. Por fim, a acusada confirmou que os policiais militares entraram na casa quando RONIGLEISON estava entregando alguns entorpecentes para um usuário de drogas, mas que não tinha conhecimento de que seu marido estava praticando a venda de entorpecentes na casa.

Veja-se, existe uma coerência, harmonia e riqueza de detalhes descritos pelas testemunhas policiais ouvidas em juízo, porquanto foram unânimes em relatar que a denunciada foi encontrada na residência ao lado de um recipiente contendo diversas porções de entorpecentes, logo após seu companheiro, RONIGLEISON MOURA, ter sido flagrado realizando a venda de drogas para um usuário na porta da casa em que ocorreu seu flagrante. Ademais, não obstante ter negado a autoria delitiva em seu interrogatório, OBSERVO que as testemunhas policiais também narraram em juízo que a denúncia anônima que haviam recebido informava que a traficância de entorpecentes era praticada por um casal que morava na residência diligenciada, e o usuário de drogas encontrado no local confirmou que a denunciada sempre estava presente durante a venda de drogas, o que reforça ainda mais a convicção deste juízo de que a acusada tinha conhecimento e auxiliava seu companheiro na comercialização das substâncias ilícitas.

Por fim, verifico que o referido usuário de drogas citado pelos policiais militares em seus depoimentos, apesar de não ter sido ouvido em juízo, relatou os fatos de maneira semelhante quando ouvido em delegacia (ID 36991269 - Pág. 13), porquanto afirmou que a denunciada CLARIZA sempre estava presente no momento das vendas de drogas realizadas por seu companheiro, o que afasta a tese de que esta não tinha conhecimento da traficância e reforça a convicção de que esta atuava de maneira direta nas vendas das substâncias ilícitas.

Assim, verifico que os depoimentos das testemunhas policiais, aliados aos elementos colhidos na fase inquisitorial, não deixaram dúvidas quanto à responsabilização criminal da ré, pois as drogas foram encontradas na sua residência em quantidade relevante e acondicionadas em estado pronto para comercialização, além de terem sido encontradas junto com alguns apetrechos comumente utilizados para a fabricação, tais como tesoura e embalagens.

Registre-se, a propósito, que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 contém dezoito verbos distintos - e por isso trata de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado -, sendo desnecessária, portanto, para a incidência do tipo penal em tela, a ocorrência de ato de mercancia, bastando, para tanto, que a conduta do agente se amolde a qualquer um dos verbos nucleares do tipo. Neste sentido colaciono jurisprudência sobre o tema:

(...)

Com efeito, as drogas encontradas e a forma que estavam embaladas, o local dos fatos, bem como a maneira em que a acusada foi presa em flagrante, comprovam que o ré estava efetivamente a praticar um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (ter em depósito e trazer consigo drogas para fins de tráfico).

Noutro giro, não se pode atribuir aos depoimentos dos policiais um valor diminuto, já que são eles os primeiros a tomar conhecimento de práticas delituosas, não sendo exemplificado nos autos nenhuma situação que indique que os depoentes tenham o ânimo de prejudicar o réu:

(...)

Destaco, por oportuno, que a condenação da acusada não foi exclusivamente baseada nos elementos colhidos no Inquérito. A prova testemunhal produzida pelo Ministério Público foi capaz de detalhar toda a ação delituosa da ré. Sobre o tema cito relevante julgado do STJ:

(...)

Por fim, da análise dos autos e de sua certidão de antecedentes (ID 36991272 - Pág. 3), denoto que a ré não ostenta maus antecedentes, bem como inexistem provas de que faça das atividades ilícitas um meio de vida ou seja integrante alguma organização criminosa, fazendo jus, portanto, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006.

Firmada a fundamentação, passo a decidir.

(...)<sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente, sobretudo, com base nos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão do ora apelante – encontrando no quarto em que estava a acusada entorpecentes; e, através dos laudos toxicológico da droga apreendida – 5,870g e 16,535g - (Num. 17682519 - Pág. 13), os quais atestam o resultado “positivo”, quanto ao primeiro, para a substância, vulgarmente conhecida como maconha e cocaína para o segundo.

Embora inconteste a materialidade delitiva, do mesmo modo não ocorre quanto à autoria delitiva. Explico.

Primeiro. Em que pese a denúncia anônima relatava que tanto o corréu como a ré praticavam tráfico de drogas em sua residência, os policiais
flagraram somente o corréu
vendendo e na posse de entorpecente.

Segundo. Rafael Alves Moreira, drogadito, não relatou aos policiais que a ora recorrente participava da venda e/ou praticava algum dos outros verbetes do
caput
do artigo 33 da Lei de drogas.

Do seu depoimento extrajudicial (Num. 17682518 - Pág. 7), também, extrai-se que comprava entorpecente somente de Roni (corréu).

Terceiro. O corréu, extrajudicialmente, assumiu a responsabilidade penal dos fatos (Num. 17682518 - Pág. 9).

Quarto. A apelante, em seu interrogatório, tanto extrajudicial (Num. 17682519 - Pág. 2) quanto judicial (mídia de Num. 17682560), nega a prática do tráfico de drogas.

Quinto. A recorrente não possui antecedentes criminais.

Sexto. Embora a ré tivesse ciência da conduta do réu, isso não faz parte do tipo, bem como aquela não pode responder pela conduta de seu companheiro, pelo simples fato de residir com aquele, pois feriria o princípio da pessoalidade.

Para corroborar, ilustrativamente:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE UMA APELADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DA ACUSADA – ESPOSA DE TRAFICANTE QUE SE ENCONTRAVA NA COMPANHIA DO MARIDO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA TRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RECORRIDOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA SOBRE O ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE O CASAL – 3. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo.
2. Inexistindo nos autos provas capazes de demonstrar a presença do ânimo associativo permanente e estável na conduta dos agentes, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico, mostra-se de rigor manter a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal. 3. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10141694920208110015 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022) (grifei)

Nesse contexto, entendo não haver provas suficiente para afirmar, coma certeza necessária, que a
ré
praticava o tráfico de drogas em conjunto com seu companheiro, sendo imperioso a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO.

A prova frágil, precária e insegura, que não afasta as dúvidas quanto à efetiva dinâmica e autoria do delito, é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, em razão do princípio in dubio pro reo. Recurso provido.

(TJ-MS - APR: 00377852220198120001 Campo Grande, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 17/02/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2023)

Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Preliminar afastada – Inexistência de flagrante preparado quanto ao corréu – Insuficiência probatória – O Ministério Público não logrou êxito em demonstrar a autoria em desfavor da ré com a segurança que o ordenamento jurídico exige – Embora presentes indícios de autoria, inexiste prova inequívoca nesse sentido – Princípio da presunção de inocência – Recurso provido para absolver a ré, em relação a ambos os crimes, por insuficiência probatória.

(TJ-SP - APR: 00006616620198260081 SP 0000661-66.2019.8.26.0081, Relator: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 07/04/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2022)

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, não havendo prova incontestável e estreme de dúvidas para sustentar a condenação, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para absolver a apelante Clariza Alves Macedo, com fulcro no art.386, inciso VII, do CPP.

É o voto.

Belém, 06/11/2024